Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-17.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor do Município de Franco da Rocha – Pedido de adicional de insalubridade – Descabimento – Laudo pericial, devidamente fundamentado, que conclui pela ausência de insalubridade no ambiente de trabalho do servidor – Pedido de pagamento de diferenças decorrentes de reduções supostamente indevidas em seus vencimentos – Descabimento – Reduções decorrentes de nomeações e

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor do Município de Franco da Rocha – Pedido de adicional de insalubridade – Descabimento – Laudo pericial, devidamente fundamentado, que conclui pela ausência de insalubridade no ambiente de trabalho do servidor – Pedido de pagamento de diferenças decorrentes de reduções supostamente indevidas em seus vencimentos – Descabimento – Reduções decorrentes de nomeações e exonerações relativas a cargos comissionados e/ou funções de confiança, todos de natureza precária – Pedido de indenização decorrente de assédio moral perpetrado por superior hierárquico – Descabimento – Não se extrai do conjunto probatório coligido nos autos que o autor foi vítima da destruição moral sutil e duradoura caracterizadora do assédio moral – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.